Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DIVERSOS SUBSTITUÍDOS. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (Sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
2. O mero atendimento à ordem judicial que visa evitar tumulto processual em execução coletiva não altera o prazo prescricional, porquanto o cumprimento individual decorre do desmembramento do cumprimento da sentença coletiva iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal.
3. Constatado que o cumprimento individual de sentença iniciado pela exequente decorreu do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato que a substitui dentro do prazo legal e que a execução coletiva ainda perdura, foi interrompido o prazo para o início do cumprimento individual da sentença coletiva, o que afasta a prescrição.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.